Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701340-58.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILSON DA NATIVIDADE BARRETO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ronilson da Natividade Barreto (parte autora) contra a decisão proferida pelo e. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do processo de conhecimento n. 0762966-12.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das comarcas de Juazeiro - BA, local de residência da parte autora. Ipsis litteris: Cuida-se de ação declaratória de indébito c/c indenização por danos morais proposta por RONILSON DA NATIVIDADE BARRETO, em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, empresa pertencente ao Conglomerado BANCO DO BRASIL S.A. A parte autora reside em Juazeiro/BA e teria ajuizado a presente demanda nesta Circunscrição Judiciária, em razão de a ré possuir sede nesta Capital. É o relatório. Fundamento e decido. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face, principalmente, do Banco do Brasil, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto a parte ré tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados estão ingressando perante o TJDFT com demandas questionando a suposta cobrança indevida de dívidas prescritas ou supostamente inexistentes. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face de situações similares, por parte de toda a população brasileira. No mesmo sentido, é o entendimento firmado pelas 3a, 5a e 6a Turmas Cíveis, deste Eg. Tribunal, nos julgados abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante não reside em Brasília/DF e optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede da agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros. 2. Ocorre que o só fato de a Securitizadora de Créditos ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília. 3. A agravada Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Conglomerado Banco do Brasil S/A, atua em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF. 4. Por isto, não há como desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos à Comarca do respectivo município de residência do consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1850679, 07479031820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA "B" DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO PARTE AUTORA. 1. No caso, o foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea "b", do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea "a", já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1915256, 07243154520248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza ao abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1832121, 07498224220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, , Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Juazeiro/BA. Com a preclusão desta decisão, fica a parte autora, desde já, intimada para providenciar a redistribuição dos autos eletrônicos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. . A parte agravante alega, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada porque indeferiu indevidamente a assistência judiciária gratuita, embora a parte tenha juntado declaração de hipossuficiência, extratos bancários, comprovantes cadastrais e documentos que demonstram que seus rendimentos líquidos mensais não ultrapassam cinco salários mínimos; (b) os requisitos legais da AJG foram plenamente atendidos, pois a Lei 1.060/50 (ainda aplicada em caráter interpretativo) e o art. 98 do CPC exigem apenas a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou da família, não sendo necessária situação de miséria extrema, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais estaduais mencionada na peça; (c) a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, mas não pode ser afastada sem elementos concretos que infirmem a incapacidade financeira, e no caso concreto há vasta comprovação documental que evidencia a insuficiência de recursos do agravante; (d) a mera contratação de advogado particular não afasta a hipossuficiência, pois honorários podem ser condicionados ao êxito e, com o avanço tecnológico, advogados de outros estados podem atuar sem aumento de custos, de modo que tal circunstância não pode fundamentar o indeferimento da gratuidade; (e) o juízo de origem utilizou fundamentos alheios ao exame da AJG, apoiando-se em questões de gestão judiciária, distribuição excessiva de ações no DF e suposto abuso de escolha de foro, quando tais argumentos não se relacionam com a análise da capacidade econômica da parte para suportar os encargos do processo; (f) a competência do juízo não é motivo legítimo para negar assistência gratuita, pois a gratuidade não depende do foro escolhido, sendo descabido condicionar o benefício ao ajuizamento no Juizado Especial ou à propositura na comarca do domicílio do autor; a competência, ademais, é relativa e não pode ser declinada de ofício nos termos da Súmula 33 do STJ, reforçada pela jurisprudência citada na peça; (g) o ajuizamento da ação no foro do réu é juridicamente permitido, já que o consumidor pode optar por qualquer local onde haja filial ou sede, conforme art. 53, III, do CPC, não sendo razoável penalizar a parte com o indeferimento da AJG por exercer essa faculdade processual; (h) a negativa da gratuidade viola o direito de acesso à justiça, princípio constitucional previsto no art. 5o, LXXIV, da CF, pois impede o prosseguimento da ação e compromete o direito fundamental do agravante de ver apreciada sua pretensão jurisdicional sem sacrifício de sua subsistência.pdf). Pede a reforma da decisão, para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive em segundo grau; a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; e o regular prosseguimento da ação originária sem o pagamento de custas. Não recolheu preparo, pois deduziu pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Recurso parcialmente admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. No particular, a decisão foi omissa em apreciar o pedido de deferimento da gratuidade de justiça. Por isso, o recurso, no capítulo, careceria de dialeticidade em que impugna a suposta decisão de indeferimento do pedido. Entretanto, analiso a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, apenas para fins deste presente recurso, pois o processo teria sido remetido à uma das Varas Cíveis da Comarca de Juazeiro- BA, onde, caso a decisão seja mantida, caberá o exame definitivo a respeito do cabimento do benefício. Pois bem. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também consolidou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/83. Transcreve-se o acórdão do julgamento do e. CNJ: Ementa: Direito Administrativo. Consulta. Recomendação CNJ no 159/2024 (itens 1, Anexo “A”, e 10, Anexo “B”). Interpretação de Diretrizes sobre Litigância Abusiva. Requerimentos de justiça gratuita. comprovação documental. Admitida em caráter de contraprova. respeito à presunção legal. Esgotamento da via administrativa. Não obrigatoriedade, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada. Consulta Respondida. I. Caso em exame 1. Consulta sobre a interpretação dos itens 1 do Anexo A e 10 do Anexo B da Recomendação CNJ no 159/2024, que orienta sobre a identificação e prevenção da litigância abusiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça pode ser imposta sem elementos concretos que a justifiquem; (ii) saber se o prévio esgotamento da via administrativa é condição obrigatória para o ajuizamento de ações judiciais. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, deve ser respeitada, sendo a exigência de comprovação admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem. 4. A exigência de esgotamento da via administrativa não é obrigatória, exceto nas hipóteses previstas em lei ou jurisprudência consolidada, garantindo o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Consulta respondida. Tese de julgamento: (i) a Recomendação CNJ no 159/2024 visa prevenir abusos processuais sem restringir direitos fundamentais; (ii) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeitar a presunção legal (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC e art. 1o da Lei 7.115/1983), sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; (iii) o esgotamento da via administrativa não é condição obrigatória para o interesse de agir, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada; (iv) recomenda-se a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ no 159/2024, aplicando-a com cautela e de forma fundamentada, respeitando-se outros direitos e garantias fundamentais, de forma assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da CF/1988; art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei 7.115/1983; art. 4o, 4, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência; art. 10, 2, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; art. 29, “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350 e 1.105 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Dje 8/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/05/2013; CNJ, Ato Normativo n° 0006309-27.2024.2.00.0000, Rel. Luís Roberto Barroso, 13a Sessão Ordinária de 2024, j. 22/10/2024. ACÓRDÃO Após o voto do Conselheiro Alexandre Teixeira (vistor), o Conselho, por maioria, respondeu a consulta no sentido de que: a) a Recomendação CNJ n 159/2024 tem como objetivo prevenir abusos processuais e litigância predatória, não podendo ser interpretada para restringir direitos ou garantias fundamentais, já que o espírito do normativo é justamente otimizá-los; b) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeito, em todo caso, à presunção legal prevista no art. 99, §§ 2 e 3 do Código de Processo Civil - CPC- e no art. 1 da Lei 7.115/1983, sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; c) o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição obrigatória para a caracterização do interesse de agir, exceto nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência consolidada; e d) recomenda-se ainda, em todo caso, a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ n 159/2024, promovendo sua aplicação com cautela e de forma devidamente fundamentada, em modo de concordância prática com outros direitos e garantias fundamentais, de forma a assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. Vencidos, apenas quanto ao item c, os Conselheiros Daniela Madeira, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, João Paulo Schoucair e o Presidente, que votavam no sentido de que não é oportuno que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre o tema tratado no referido item. Vencido, o Conselheiro Alexandre Teixeira, que não conhecia da consulta. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário Virtual, 12 de setembro de 2025. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luís Roberto Barroso, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, Mônica Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró. Não votou o Excelentíssimo Conselheiro Caputo Bastos. Nesse passo, se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária a declaração de hipossuficiência da parte agravante, associada às telas extraídas de sítio da Receita Federal, que indicam não ter ocorrido declaração de imposto de renda nos anos recentes. Defiro a gratuidade de justiça para fins deste presente recurso. Anote-se. No mais, a matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Na origem, trata-se de ação de conhecimento em que o autor/agravante pede a declaração de indébito e reparação por danos extrapatrimoniais, em desfavor da instituição financeira Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Pois bem. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência absoluta e relativa, a qual pode (ou não) de experimentar alterações por convenção das partes, por força de “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). De acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara, há clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Ademais, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação incontinenti da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, incide, de imediato, o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, constata-se que a parte demandante/agravante - consumidor - apresenta domicílio em Juazeiro / BA, localidade competente para o ajuizamento e processamento da demanda (Lei n.o 8.078/90) em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. Nesse contexto, a “eleição de foro” para tramitar a demanda (sem justificação) na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não guardaria pertinência com o domicílio do consumidor e/ou com o local da obrigação (agência bancária), o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. Além disso, o acesso às informações bancárias e aos documentos que se encontrem exclusivamente sob a posse do banco/agravado/réu pode ocorrer por meio das próprias agências existentes no município de domicílio da parte autora/agravante (ou nas municipalidades vizinhas, que, a toda evidência, são mais próximas do que as agências existentes nessa capital federal), a partir da rede estruturada e informatizada consolidada em território nacional pelo Banco do Brasil S.A. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde a parte consumidora não reside nem há pertinência ao cumprimento primário de todas as obrigações ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO EM BRASÍLIA/DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível do Guará/DF e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no âmbito de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial. Em razão do endereço do contratante informado em emenda à inicial, o juízo suscitado declinou, de ofício, da competência para o Juízo da Vara Cível do Guará, argumentando tratar-se de ação derivada de relação de consumo e que a competência absoluta seria do foro do domicílio do réu. O Juízo da Vara Cível do Guará suscitou conflito negativo de competência, sustentando que restou apurado que o executado mora em Brasília, não no Guará, e que o processo deveria retornar ao juízo especializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se é admissível o declínio de competência de ofício, em sede de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial, quando a controvérsia envolve a competência territorial de natureza absoluta em virtude da existência de relação de consumo na demanda executiva; (ii) definir qual o juízo competente para processar e julgar a execução, considerando o efetivo domicílio do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme asseverado pelo juízo declinante e corroborado pelos autos, extrai-se a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se o exequente no conceito de fornecedor e o executado no de consumidor, em observância ao disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 4. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 17 deste E. Tribunal firmou a tese de que, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Assim, em princípio, é possível a declinação de competência de ofício em razão da alteração do domicílio do consumidor. 5. Contudo, restou comprovado pelo exequente, por meio de diligências e consulta a processo diverso movido pelo executado, que o domicílio atual do réu, consumidor, localiza-se em Brasília/DF, e não no Guará, como afirmado pelo juízo especializado ao declinar da competência. 6. Dessa forma, subsiste causa jurídica para o retorno dos autos de origem ao juízo competente, qual seja, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista que restou comprovado que o réu, consumidor, reside, atualmente, em Brasília/DF, área abrangida pela circunscrição do Juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o juízo suscitado, a saber, o da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Tese de julgamento: "1. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta, admitindo-se a declinação de ofício para o foro de seu domicílio. 2. Comprovado que o domicílio atual do executado, em demanda executiva oriunda de relação de consumo, se situa na área de abrangência do juízo que inicialmente declinou a competência, este detém a competência para processar e julgar o feito." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, arts. 43, 65, 917, V. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 17; TJDFT, Acórdão 1883395, 07185361220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/6/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. (Acórdão 2011421, 0713512-66.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) (g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERIOR CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO FORÇADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO DESACOLHIDO. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento de ação de execução, derivada da conversão do procedimento da ação de busca e apreensão inicialmente ajuizada por instituição financeira contra o consumidor. 2. A instituição financeira que celebra negócio jurídico de mútuo se enquadra no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa de Consumidor. 2.1. O demandado na aludida ação de busca e apreensão, a seu turno, é o utente dos referidos serviços prestados pela instituição financeira, enquadrando-se no conceito de “consumidor” previsto no art. 2o do CDC. 3. Nas relações jurídicas de consumo, na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, o que possibilita o reconhecimento de ofício pelo Juízo. 4. Deve ser observada a previsão contida no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação jurídica de consumo. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 1o, estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inc. XXXII, e 170, inc. V, ambos da Constituição Federal, o que reforça a possibilidade de reconhecimento, de ofício, do foro competente na hipótese de figurar o consumidor no polo passivo da demanda. 5.1. Assim, por se tratar de competência assimilada à modalidade "absoluta", não se mostra aplicável, ao caso, o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso em deslinde, de acordo com a indicação contida nas petições iniciais apresentadas pela sociedade empresária credora, bem como no instrumento referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes, o demandado tem domicílio na Região Administrativa de Samambaia. 6.1. É importante acrescentar que eventual alteração posterior do domicílio do réu ou mesmo a existência de dificuldades na obtenção da sua exata localização para a finalidade de citação não constituem fatos suficientes para afastar a competência do aludido Juízo para processar e julgar a ação em análise. 6.2. Assim, é perceptível que desde o primeiro momento a ação deveria ter sido ajuizada no foro do domicílio do consumidor. 7. Conflito admitido e desacolhido. Competência mantida em favor do Juízo suscitante (1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia). (Acórdão 1740858, 0725650-36.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.) (g.n.) Em outros termos, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator